Tribunal: TJMT
Processo: 1025031-56.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025031-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.260.493/0001-00 (AGRAVANTE), ANDRE PHILIPE REZENDE - CPF: 857.649.301-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – DESPACHO QUE DETERMINA O PROCESSAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO PROCESSUAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO
– IRRECORRIBILIDADE –
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.001 do CPC, não cabe recurso contra despacho.

Somente contra decisão, portanto, ato processual de conteúdo decisório, proferido pelo Relator, é que caberá o Recurso de Agravo Interno. Inteligência do artigo 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por André Philipe Rezende e AIGLA - Distribuidora de Aditivos e Lubrificantes Eireli - ME, contra o despacho, proferido por este Relator, que, diante da ausência de pedido de antecipação da tutela recursal, determinou o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1025031-56.2022.8.11.0000.

Os Agravantes defendem, em resumo, “que não houve a devida apreciação do pedido liminar de ilegitimidade passiva do Sr. André Philipe Rezende”, além de reiterarem os fundamentos de mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Requereram, então, o provimento do Recurso, para “atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto, determinando, por conseguinte, a suspensão do procedimento executório, sendo ao final, extinto o procedimento por falta de pressupostos para sua instauração antes de qualquer decisão de mérito no processo falimentar”.

O Agravado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório, André Philipe Rezende e AIGLA - Distribuidora de Aditivos e Lubrificantes Eireli – ME erguem-se contra o despacho, proferido por este Relator, que, diante da ausência de pedido de antecipação da tutela recursal, determinou o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1025031-56.2022.8.11.0000.

Os Agravantes defendem, em resumo, “que não houve a devida apreciação do pedido liminar de ilegitimidade passiva do Sr. André Philipe Rezende”.

Sem razão, contudo, os Recorrentes.

Com efeito, da análise da petição do Recurso de Agravo de Instrumento, não houve o pedido, tampouco a fundamentação, acerca da antecipação da tutela recursal, tendo os Agravantes requerido:

6 - DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, REQUEREM seja o presente Agravo de Instrumento
recebido e provido
, para reformar a decisão agravada nos termos acima expostos,
em sede preliminar
, seja determinada a imediata exclusão do corresponsável do pólo passivo do feito.

No mérito, venha suspender a continuidade do feito ordinário, vez que presentes os requisitos para tanto, por consequência, ser determinado a imediata liberação dos valores bloqueados. Seja declarada a competência da 1ª Vara especializada em Recuperação Judicial e Falência da comarca de Cuiabá/MT, para dirimir quaisquer demandas que remete a empresa AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (id. 152839698, pág. 46). (Destaquei).

Veja-se que o pedido de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva não se confunde, à toda evidência, com o pedido de antecipação da tutela recursal, além do que, não há, na inicial do Agravo de Instrumento, a demonstração dos requisitos autorizadores da medida de urgência.

Diante desse contexto, foi proferido o despacho de processamento do recurso, agora atacado no presente Agravo Interno, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

À mingua de pedido e fundamentação referente à antecipação da tutela recursal, processe-se regularmente o presente Recurso, intimando-se a parte Agravada para apresentar a sua contraminuta, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.

Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. Márcio
VIDAL
,

Relator.

Da simples leitura do ato impugnado, extrai-se que dele não há conteúdo decisório, logo, é irrecorrível, a teor do que estabelece o artigo 1.001 do CPC, e da interpretação do artigo 1.021 do mesmo diploma legal,
in verbis
, respectivamente:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

(...)

Art. 1.021. Contra
decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente
os fundamentos da decisão
agravada. (Destaquei).

Registre-se, por fim, que, no caso de os Agravantes entenderem pela necessidade da antecipação dos efeitos da tutela recursal, deveriam ter promovido o aditamento da inicial do Recurso de Agravo de Instrumento, já que nesse instrumento processual não foi realizado o pedido de urgência, tampouco demonstrados os seus requisitos autorizadores, e não, simplesmente, interposto um Recurso de Agravo Interno contra um despacho.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023